Tribunal: TJPA
Processo: 0808608-79.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808608-79.2022.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0808608-79.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: GABRIEL DA SILVA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
ATIPICIDADE DO FATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0808608-79.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: GABRIEL DA SILVA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por
Gabriel da Silva Souza
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP.

Consta na denúncia (Id. 19431362) que no dia 17/05/2022, por volta de 13h, a Sra. Maria das Graças Lima de Andrade caminhava pela Travessa Antônio Baena, quando o recorrente puxou sua bolsa tiracolo e empreendeu fuga.

Ato contínuo, a ofendida gritou por socorro e correu atrás do apelante, oportunidade em que populares acionaram policiais militares que passavam em uma viatura pelo local, e indicaram a eles onde o acusado havia se escondido, qual seja, em uma loja localizada na Feira da 25, onde o mesmo foi capturado e em posse dele se encontrava a bolsa subtraída da vítima.

Perante a autoridade policial, o réu confessou a prática do furto.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso na sanção descrita no 155, caput, do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 19431466), contra a qual a Defesa pugnou (Id. 19431470) pela absolvição devido ao princípio da insignificância e consequente atipicidade material do fato, e/ou subsidiariamente a absolvição pela insuficiência de provas.

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 19431476).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 19574692).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Da atipicidade do fato – Aplicação do Princípio Da Insignificância.

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia o Recorrente inicialmente a sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, visto que inexistiu ofensividade na conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado.

Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada.
É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada. [STF. HC 112378 / DF - DISTRITO FEDERAL. Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA. 2ª Turma. J. 28/08/2012. DJ 17/09/2012]

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. RES FURTIVAE DE PEQUENO VALOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ANÁLISE DE MÉRITO QUE PREJUDICA O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO.

1. A conduta perpetrada pelo Paciente - subtração de 09 (nove) frascos de desodorante, no valor total de R$ 81,00 - não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela.

2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância. Precedentes.

3. Conforme decidido pela Suprema Corte, "[o] princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) Precedentes.

4. De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma, sob pena de verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida.

5. Na hipótese, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo Recorrente, o qual possui outras anotações criminais.

6. A notícia de que o Recorrente foi condenado, em primeira instância, ocasião em que o Juízo sentenciante lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, prejudica a análise dos fundamentos da anterior prisão cautelar, que não mais subsiste.

7. Recurso ordinário parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido. [STJ. RHC 36132 / SP. Relator: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013]

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2.

Da pretendida absolvição. Insuficiência Probatória.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios.

Friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos visto que desde a exordial acusatória até a sentença, foi possível perceber que os fatos narrados em denúncia se confirmam, sem que se possa questionar, principalmente nos depoimentos contidos nas mídias anexas aos autos, bem como nos trechos transcritos em sentença, nos quais estão elucidados os fatos.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Diante disso, convém registrar que não deve prosperar a tese de insuficiência de provas, defendida pela defesa, por se tratar de uma versão isolada, sem qualquer respaldo nas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução processual.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante, pela prática do crime de furto, não sendo caso de insuficiência de provas, não há, nem de longe que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

1. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MÉRITO.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. NÃO CONFIGURADO
.
Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade da apelante, pois as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de furto qualificado a mesma, conforme preceitua o artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que estas conduzem a conclusão de que a mesma praticou o delito a que fora condenada, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Condenação mantida.

2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO AO BEM JURÍDICO. IMPOSSIBILDIADE. As peculiaridades do caso concreto, em que a apelante agiu em concurso com mais duas pessoas, adentrando em um supermercado para furtar diversos bens, dentre eles 10 (dez) pares de sandálias e 08 (oito), somado ao fato de que a apelante responde a outras ações penais pela suposta prática de crimes da mesma natureza, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade da conduta. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008879-63.2018.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023 )

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024